Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007305-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ORLANDO ANTONINHO FURIAN - CPF: 012.637.060-53 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Tratando-se de liquidação individual de sentença proferida em ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte requerente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275, do C. Civil, sendo descabido o chamamento ao processo na espécie.

Sendo proposta a liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de liquidação provisória de sentença que lhe move Orlando Antoninho Furian, rejeitou as preliminares de competência exclusiva da Justiça Federal para o processamento da liquidação, de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, de ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação e de inépcia da inicial, arguidas na peça de defesa, determinando ainda, a inversão do ônus da prova, a fim de que o banco requerido comprove a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas ao requerente.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que é imprescindível a prévia citação para liquidação de sentença nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos. Ainda, sustenta que a ação civil pública que deu origem à ação, também condenou a União Federal e o Banco Central do Brasil, de forma solidária, restando evidente a necessidade de chamamento ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário. Segue sustentando que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal na espécie, uma vez que estabelecida na demanda originária. Firme no seu propósito, requer a reforma do
decisium.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 126589650)

O agravado apresentou a contraminuta (id. 127052657).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Orlando Antoninho Furian requereu
liquidação de sentença em desfavor do
Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de montante referente a diferença devida pela instituição financeira acerca da correção monetária aplicada no mês de março de 1990 de todos os contratos de financiamentos rurais firmados entre as partes, vigentes à época, consubstanciado no julgamento da ação civil pública n. 94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília, ajuizada pelo Ministério Público Federal, bem como no Recurso Especial no 1.319.232-DF.

Em decisão saneadora, o douto magistrado
a quo
, rejeitou as preliminares de competência exclusiva da Justiça Federal para o processamento da liquidação, de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, de ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação e de inépcia da inicial, arguidas na peça de defesa, determinando ainda, a inversão do ônus da prova, a fim de que o banco requerido comprove a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas ao requerente (id. 80314797 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que é imprescindível a prévia citação para liquidação de sentença nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos.

Ainda, sustenta que a ação civil pública que deu origem à ação, também condenou a União Federal e o Banco Central do Brasil, de forma solidária, restando evidente a necessidade de chamamento ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário. Segue sustentando que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal na espécie, uma vez que estabelecida na demanda originária. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Na origem, o douto magistrado proferiu a seguinte decisão:

“
i) Da desnecessidade de sobrestamento do feito.

O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), decretou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os feitos que envolvessem a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei no 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão.

Entretanto, a suspensão foi revogada por decisão monocrática proferida em 11/03/2021, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a matéria.

Além disso, afigura-se desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp no 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC).

Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação, não havendo qualquer óbice para apuração de eventual valor devido.

ii) Da competência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio necessário e do chamamento ao processo.

Conforme dispõe o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Nos termos da decisão proferida no REsp no 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).

Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.

Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista[2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.

Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.

De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

Destarte, REJEITAM-SE as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo.

iii) Da inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

Não prospera a arguição de inépcia da inicial.

O requerente promoveu a juntada das cédulas de crédito rural que subsidiam sua pretensão.

Além disso, foi formulado pedido de exibição de documentos mantidos sob a guarda da instituição financeira (extratos de evolução das operações), com o escopo de viabilizar a análise de elementos relativos aos financiamentos contratados, tais como a demonstração da efetiva quitação pelo liquidante, respectivas datas de amortização/liquidação do débito, e demais matérias suscitadas, atinentes ao mérito da demanda. (...).”
(id. 80380956 – autos de origem).

De proêmio, o
recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando que

é imprescindível a prévia citação para liquidação de sentença nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, assseverando sobre a necessidade de prévia liquidação por procedimento comum, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa — haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução —, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos”
(EREsp 1705018, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.12.2020)

Por sua vez, basta uma simples leitura da decisão proferida nos autos de origem (id. 29053462) para verificar que o magistrado considerou a necessidade de prévia liquidação por procedimento comum da execução individual de sentença coletiva, vejamos:

“A liquidação de sentença genérica necessitará de análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como a respectiva mensuração do resultado.

Sendo assim, diante da necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona
:

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.

(...)

1 – Diante do exposto, com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum
. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.”

(Id. 29053462- negritei e grifei).

É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traga alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a ausência do interesse processual em relação a tal pedido, diante da determinação pelo douto magistrado de prévia liquidação da ação individual, sob o rito do procedimento comum.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação da formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114, do CPC, impondo-se o chamamento dos devedores solidário ao processo, convém esclarecer que a situação em voga não comporta a integração da União Federal e do Banco Central do Brasil à fase de liquidação de sentença, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de modo que fica a critério da parte requerente ingressar contra qualquer um deles, conforme disposto no art. 275, do C. Civil, sendo totalmente descabido o chamamento ao processo pretendido.

Nesse particular, ressalto que o c. STJ ao julgar o REsp n. 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. [...] A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
”.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do e. STF, caindo por terra também, a alegação da competência da Justiça Federal na espécie.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – DEVEDOR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor

o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal
. [...]”
(RAI n. 1017928-32.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.12.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ILEGITIMADADE ATIVA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E BACEN – CREDOR QUE PODE OPTAR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o Agravado é parte legítima para figurar no polo ativo, eis que consta na Cédula Pignoratícia objeto da lide a sua assinatura, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Autor optou para propor a ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal”.
(RAI n.

1014167-90.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DIFERENÇAS IPC E BTN – INTERESSES META INDIVIDUAIS – CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕE A DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.
[...]”
(RAI n. 1016806-18.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022